Tribunal: TJSP
Processo: 0025867-95.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar à agravante, que cumpre pena em regime semiaberto. A agravante alega ausência de estabelecimento adequado para o regime semiaberto e necessidade de cuidar de filha menor de 12 anos, sem rede de apoio

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar à agravante, que cumpre pena em regime semiaberto. A agravante alega ausência de estabelecimento adequado para o regime semiaberto e necessidade de cuidar de filha menor de 12 anos, sem rede de apoio familiar.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar à agravante que cumpre pena em regime semiaberto, com base na necessidade de cuidados maternos à filha menor e (ii) a alegação de ausência de estabelecimento adequado para cumprimento do regime semiaberto.
III. Razões de Decidir
3. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de comprovação de que a filha da agravante dependa exclusivamente de seus cuidados, não configurando a excepcionalidade necessária para concessão de prisão domiciliar.
4. A paciente não atende aos requisitos legais para concessão de prisão domiciliar, pois a medida se destina a condenados em regime aberto, e não há comprovação de que os filhos dependam exclusivamente dela.
5. A alegação de ausência de estabelecimento adequado para o regime semiaberto não foi abordada na decisão agravada, não sendo conhecida para evitar supressão de instância.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A concessão de prisão domiciliar em regime semiaberto exige comprovação de excepcionalidade e imprescindibilidade dos cuidados maternos, o que não foi demonstrado no caso concreto.